Tribunal: TCU
Processo: 017.707/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil instituída pelo ex-servidor Telmo Maia Cerejo em benefício da Sra. Vera Lúcia Cavalcanti Cerejo, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de pensão civil instituída pelo ex-servidor Telmo Maia Cerejo em benefício da Sra. Vera Lúcia Cavalcanti Cerejo, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil à Sra. Vera Lúcia Cavalcanti Cerejo e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência à interessada do inteiro teor desta Deliberação e da possibilidade de escolha, entre as vantagens "quintos" e "opção de função", daquela que lhe for mais vantajosa, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão civil em favor da interessada, livre da irregularidade apontada, promova o cadastramento no sistema e-Pessoal, e submeta o aludido ato a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.